Tribunal: TJSP
Processo: 1000645-69.2015.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão da Fazenda à improcedência da ação e da autora à procedência integral da ação. Julgamento RE no 1.231.242/SP, Tema no 1.114, STF, DJe 19.11.2020. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão da Fazenda à improcedência da ação e da autora à procedência integral da ação. Julgamento RE no 1.231.242/SP, Tema no 1.114, STF, DJe 19.11.2020. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Acórdão alterado. Improcedência da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000645-69.2015.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante MARCELA
DAIANE PIVA DE FREITAS, é apelado FAZENDA PÚBLICA ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de
retratação, alteraram o v. acórdão de fls. 237/248, para julgar improcedente a
ação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000645-69.2015.8.26.0038 -Voto no 22275
2
Voto no 22275
Apelação no 1000645-69.2015.8.26.0038
Apelante: Marcela Daiane Piva de Freitas
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Vara de Origem: 3a Vara Cível de Araras
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Juízo de
retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão da
Fazenda à improcedência da ação e da autora à procedência
integral da ação. Julgamento RE no 1.231.242/SP, Tema no
1.114, STF, DJe 19.11.2020. Devolução dos autos à Turma
Julgadora, para eventual adequação. O sistema de prestação
voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto
pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São
Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas
por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória,
não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza
trabalhista, previdenciária ou afim. Acórdão alterado.
Improcedência da ação.

Vistos.
Trata-se de reexame do v. acórdão
de fls. 237/248 para adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão, em cumprimento ao disposto no art.
1.039 e 1.040, do NCPC, em atendimento à determinação da
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público (cf. fls.
351/352).
O
v.
acórdão
deu
parcial
provimento ao recurso da apelante, julgando parcialmente
procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento dos
direitos sociais a autora, a saber, férias acrescidas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000645-69.2015.8.26.0038 -Voto no 22275
3
terço constitucional e 13o salário, com base nos
vencimentos
que
percebia,
observada
a
prescrição
quinquenal, bem como determinando, no valor devido, a
aplicação da Lei no 11.960/09, na correção monetária (a
partir da data em que as parcelas tornaram-se devidas) e
nos juros de mora (a partir da citação), desde sua
vigência até 25/03/2015, aplicando-se, após, a correção
monetária pelo IPCA-E e juros nos moldes da lei no
9.494/97, inclusive considerando a alteração da lei
11.960/09 (fls. 237/248).
A
Fazenda
do
Estado
interpôs
recurso extraordinário (fls. 269/284) e recurso especial
(fls. 285/296), pugnando pela aplicação da Lei Federal no
10.029/2000, afastando a incidência de quaisquer verbas
trabalhistas, previdenciárias e afins. Subsidiariamente,
requer a aplicação integral da Lei no 11.960/09 na
atualização do débito.
A
autora
interpôs
recurso
extraordinário (fls. 298/311), requerendo a procedência
integral da ação.
Apenas
a
Fazenda
do
Estado
apresentou contrarrazões às fls. 313/327.
A Colenda Presidência da Seção de
Direito Público remeteu os autos a esta Câmara, ante a
decisão proferida no julgamento do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019 e no RE no 870.947/SE,
Tema no 810/STF, DJe 20.11.2017, para eventual adequação
da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos
do art. 1.040, inc. II do NCPC (fls. 332/336).
Por tal motivo, sobreveio o v.
acórdão de fls. 338/349, que alterou em parte o v.
acórdão de fls. 237/248, devendo ser observado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000645-69.2015.8.26.0038 -Voto no 22275
4
julgamento do tema 905 pelo STJ, sendo determinada a
correção monetária pelo IPCA-E, observando-se, quanto aos
juros, a lei 9.494/97 até 29/06/2009 e, após, a regra
estabelecida na lei 11.960/09 e suas alterações.
A Colenda Presidência da Seção de
Direito Público remeteu os autos a esta Câmara, ante a
decisão proferida no julgamento do mérito do RE no
1.231.242/SP, Tema no 1.114, STF, DJe 19.11.2020, que
fixou a tese: "O sistema de prestação voluntária de
serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei
Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo
pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por
auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não
gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza
trabalhista, previdenciária ou afim.", para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão,
nos termos do art. 1.040, inc. II do NCPC (fls. 351/352).
É o relatório.
1. Inicialmente, cumpre consignar
que esta C. Câmara deu parcial provimento ao recurso da
apelante, julgando parcialmente procedente a ação, para
condenar a ré ao pagamento dos direitos sociais a autora,
a saber, férias acrescidas do terço constitucional e 13o
salário, com base nos vencimentos que percebia, observada
a prescrição quinquenal, bem como determinando, no valor
devido, a aplicação da Lei no 11.960/09, na correção
monetária (a partir da data em que as parcelas tornaram-
se devidas) e nos juros de mora (a partir da citação),
desde sua vigência até 25/03/2015, aplicando-se, após, a
correção monetária pelo IPCA-E e juros nos moldes da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000645-69.2015.8.26.0038 -Voto no 22275
5
no 9.494/97, inclusive considerando a alteração da lei
11.960/09.
Com fulcro no art. 1.040, do
NCPC, o eminente Presidente da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão, considerando o julgamento do mérito do RE no
1.231.242/SP, Tema no 1.114 do STF, DJe 19.11.2020, para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão, nos termos do art. 1.040, inc. II do NCPC (fls.
351/353).
2. Com efeito, no julgamento do
RE no 1.231.242/SP, Tema no 1.114 do STF, DJe 19.11.2020,
verifica-se que o C. Supremo Tribunal Federal reafirmou a
jurisprudência no sentido de que o auxílio mensal pago
aos soldados temporários, não gera vínculo empregatício,
nem obrigação trabalhista, previdenciária ou afim, como
se observa:
Processo: RE 1.231.242
Relator: Ministro Luiz Fux - Presidente
Acórdão publicado: Possibilidade de reconhecer ao soldado temporário da
Polícia Militar, contratado para serviço auxiliar voluntário - nos termos da
Lei Federal 10.029/2000 e da Lei 11.064/2002 do Estado de São Paulo -,
obrigações de natureza trabalhista e previdenciária. O Supremo Tribunal
Federal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria: O sistema
de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto
pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela
Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de
natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem
obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.
3. De qualquer forma, verifica-se
que especificamente, com relação à Lei Estadual no
11.064/02, o art. 1o da Lei Federal no 10.029/2000
autorizou os Estados e o Distrito Federal a instituir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000645-69.2015.8.26.0038 -Voto no 22275
6
prestação voluntária de serviços administrativos e de
serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas
Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares.
No Estado de São Paulo, a Lei
Estadual no 11.064/2002 instituiu o Serviço Auxiliar
Voluntário na Polícia Militar, sendo que seu art. 11
assim dispõe:
Artigo 11. A prestação do Serviço Auxiliar Voluntário não gera vínculo
empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou
afim.
O C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, no julgamento de Incidente de
Inconstitucionalidade
no
9221852-31.2009.8.26.0000,
declarou inconstitucionais as leis referidas, em virtude
da criação de nova forma de admissão e remuneração de
servidores públicos não prevista na Constituição Federal,
por violação ao art. 37 da CF, bem como violação de
direitos sociais constitucionalmente previstos:
Incidente de Inconstitucionalidade de Lei 9221852-31.2009.8.26.0000
Relator(a): A.C.Mathias Coltro
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 05/08/2009
Data de registro: 20/08/2009
Outros números: 1751990000, 994.09.002279-9
Ementa: INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI FEDERAL
10.029/2000 E LEI ESTADUAL 1 1.064/2002 QUE DISCIPLINAM A
CONTRATAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS TEMPORÁRIOS PARA AS
POLÍCIAS
MILITARES
E
CORPOS
DE
BOMBEIROS
-
INCONSTITUCIONALIDADES
FLAGRANTES
-
FORMA
DE
ADMISSÃO
E
DE
REMUNERAÇÃO
NÃO
PREVISTAS
NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ENTENDIMENTO - SUPRESSÃO DE
DIREITOS SOCIAIS DO TRABALHADOR - CONTRATAÇÃO QUE.
ADEMAIS, DEVERIA OBSERVAR O PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO,
JÁ
QUE
AS
FUNÇÕES
DESEMPENHADAS
POR
POLICIAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000645-69.2015.8.26.0038 -Voto no 22275
7
MILITARES SÃO PERMANENTES - INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA. Na sequência, após tal reconhecimento pelo Órgão Especial da
inconstitucionalidade de tal lei, que negava a existência
de vínculo e remuneração como servidor, a questão passou
a ser debatida nesta Seção, sobre que direitos
decorrentes de tal decisão.
Acabou sendo julgado o IRDR no
0038758-92.2016.8.26.0000 foi fixada a seguinte tese
jurídica:
Fixaram a tese jurídica: "Aos Soldados PM Temporários contratados nos
termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório,
são devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo
terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço
constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a averbação do
tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social,
mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados"
e deram provimento aos embargos infringentes para prevalência do voto
vencido no julgamento da apelação, nos termos do voto do Desembargador
VICENTE DE ABREU AMADEI, que fica com o acórdão, declarando
votos vencidos o Relator sorteado COIMBRA SHMIDT e a
Desembargadora FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA. Declara voto
vencedor o Desembargador EDSON FERREIRA, e parcialmente divergente
o Desembargador TORRES DE CARVALHO, que, na primeira etapa do
julgamento, acompanhou o voto do Relator sorteado e na segunda, divergiu
apenas em parte do voto vencedor, no que tange à contribuição
previdenciária.
Nesta
última
parte,
foi
acompanhado
pelos
Desembargadores Luiz Ganzerla e Luciana Bresciani.
Contudo, no final de 2018, o STF
julgou
a
ADIN
4.173/DF,
que
analisou
a
constitucionalidade da lei federal no 10.029/00, que dá
sustentação à contratação feita pelo Estado de São Paulo
e originou a lei estadual no 11.064/02 (reconhecida como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000645-69.2015.8.26.0038 -Voto no 22275
8
inconstitucional pelo Órgão Especial).
O Plenário do STF decidiu:
“EMENTA:
FEDERALISMO
E
RESPEITO
ÀS
REGRAS
DE
DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000.
COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO
DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS
POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF,
ARTS. 22, INCISO XXI E 144, § 7o). CONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE
IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de
competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a
fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria
Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas
matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse,
estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes
federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização
de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma
maior descentralização nos Estados-membros e nos Municípios (CF, arts. 24
e 30, I) 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de
organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de
Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites
da competência da União (arts. 22, XXI e 144, § 7o, da CF). Precedentes. 3.
É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a
prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de
Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão 'e menores
de vinte e três anos', constante do inciso I do art. 3o da Lei Federal
10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os
voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio
mensal de natureza indenizatória 'destinado ao custeio das despesas
necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei' (art. 6o), sem
a configuração de 'vínculo empregatício' ou de 'obrigação de natureza
trabalhista, previdenciária ou afim', em decorrência da relação jurídica
constituída (art. 6o, § 2o), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo
37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza
dos
vínculos
jurídicos
estabelecidos.
5.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (ADI 4173,
Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em
19/12/2018, publ. 25.02.2019).
Como se vê, a decisão do STF deu
interpretação evidentemente diversa da dada pelo Órgão
Especial e reconheceu como válido o regime jurídico
excepcional instituído pela lei federal no 10.029/00, que
autorizava os Estados a contratar auxiliares temporários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000645-69.2015.8.26.0038 -Voto no 22275
9
sem vínculo empregatício ou de obrigação trabalhista e
previdenciária, a ser remunerado apenas mediante auxílio
mensal indenizatório.
Exatamente como determinava a lei
federal no 10.029/00 e a lei estadual no 11.064/02.
4.
Note-se
que
a
pretensão
deduzida está assentada na inconstitucionalidade da lei
federal no 10.029/00 e da lei estadual no 11.064/02, que
determinou que o serviço prestado pelo PM temporário não
criaria qualquer vínculo com a administração, seja
trabalhista ou previdenciário; sendo que a remuneração
seria apenas o auxílio mensal, de natureza indenizatória;
sem natureza de vencimentos ou salários, portanto, sem
direitos a outras verbas trabalhistas ou vínculo previdenciário.
Pelo exposto, e ante o julgamento
do RE no 1.231.242/SP, Tema 1.114 do STF, forçoso
reconhecer que efetivamente a pretensão da autora está em
desacordo com a interpretação dada pelo STF que
reconheceu como constitucional, válido e possível o
regime jurídico e a forma de remuneração instituído pela
lei federal no 10.029/00 e lei estadual no 11.064/02.
5. Destarte, com a interposição
dos recursos extraordinário e especial pela Fazenda e
tendo em vista o quanto decidido no julgamento o
julgamento do RE no 1.231.242/SP, Tema 1.114 do STF, de
rigor a adequação do julgado anterior, para reformar o v.
acórdão e reconhecer a improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000645-69.2015.8.26.0038 -Voto no 22275
10
6.
Por
sua
vez,
ante
a
improcedência da ação, fica prejudicado o recurso da
autora que pleiteia a procedência integral da ação.
Isto
posto,
fica
alterado
o
acórdão de fls. 237/248, nos termos do julgamento do RE
no 1.231.242/SP, Tema 1.114 do STF, para julgar a ação
improcedente. Em face da inversão do julgado, arcará a
autora com a sucumbência e com a verba honorária, fixada
em 10% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade (fls. 71).
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator